Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702590-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, EAQD LORENO SOLUCOES EM EDUCACAO E TECNOLOGIAS LTDA - EPP, NOSSA TECNOLOGIAS E SERVICOS EM TI LTDA - ME, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER APELADO: ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento especial ajuizada por HHDF SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO, TELECOM E TI EIRELI, EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA-ME, NOSSA TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EM TI LTDA-ME, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME, FÁTIMA CONCEIÇÃO REZENDE SOSTER e LORENO ANTONIO SOSTER, em desfavor de ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG. Transcrevo a síntese da inicial adotada pelo julgador singular (ID 21539988): “Narram a parte autora, em síntese, que em 24 de abril de 2014 foi firmado contrato entre a primeira autora HHDF – SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO, TELECOM E TI – EIRELI e a requerida, por meio do qual restou concertado que, em contrapartida à prestação de suporte e serviços de consultoria e advocacia por parte da CONTRATADA/requerida, incluindo o patrocínio de processos judiciais e análises de contratos nas áreas de interesse dos CONTRATANTES/autores, sócios, ex-sócios e avalistas, em todas as áreas do direito, em todo o território nacional e de acordo com os calendários dos tribunais, tocaria aos CONTRATANTES/autores, além de ressarcir as despesas judiciais e extrajudiciais, remunerar a CONTRATADA com honorários mensais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aduzem que a despeito de o contrato de prestação de serviços ter sido firmado pela autora HHDF – SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO, TELECOM E TI – EIRELI, o contrato igualmente abrangia as empresas NOSSA TECNOLOGIAS, OCEANO TECNOLOGIAS e EAQD LORENO SOLUÇÕES, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA., bem como todas as demandas que eventualmente surgissem, de forma que a prestação do serviço se estendeu nos mesmos moldes do contrato firmado inicialmente, tanto às empresas quanto aos sócios e ex-sócios mesmo na condição de pessoas físicas. Relatam que foi convencionado que seriam pagos honorários à CONTRATADA no percentual de 5% sobre o êxito, nas ações que já se encontrassem em curso, e no percentual de 10% sobre o êxito nas ações propostas pela CONTRATADA, com validade até o mês de dezembro de 2015, de forma que o valor de 4.000,00 (quatro mil reais) permaneceria até 31 de dezembro de 2015, a partir de quando o contrato entre as partes passou a prever que, em detrimento da supressão da remuneração mensal, os honorários passariam a ser de 20% sobre o proveito econômico alcançado nas ações que fossem propostas a partir de então. Argumentam que o contrato não dispõe ou autoriza a retenção de valores para pagamento de honorários, a ponto, inclusive, de conter cláusula incompatível com o direito de retenção, haja vista que o item 8 da convenção dispõe acerca de multa, correção e juros de mora para pagamentos feitos fora dos prazos pactuados. Dispõem acerca do distrato datado de 26 de outubro de 2015, encaminhado à contratada, por meio de mensagem eletrônica, com comprovante de pagamento referente aos honorários de outubro/2015, sem prejuízo de posterior acordo para continuação da prestação de serviços mediante elevação dos honorários ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico das ações que fossem ajuizadas desde, dispensado o pagamento mensal. Argumentam que os contratantes passaram a perceber resistência da contratada/ré ao proceder à prestação de contas e aos repasses de valores advindos da procedência de ações, e que depois souberam que foram levantados pela contratada. Aduzem ainda a existência de retenção não autorizada, e em patamar acima da previsão contratual, sendo que o andamento e desfecho da maioria dos feitos jamais foi informado aos contratantes. Suscitam que, mesmo a despeito do envio de duas notificações, em 28 de janeiro de 2019, a mandatária permaneceu silente e hermética aos apelos e necessidades dos mandantes, de forma que não restou alternativa aos contratantes a não ser o ajuizamento do presente pleito, por meio do qual esperam ver esclarecidas e resolvidas de vez todas as dúvidas que cercam os processos nos quais atuou a mandatária em nome dos mandantes. Não foi deduzida tutela de urgência ou evidência. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteiam: 1) a citação da requerida; e, 2) a condenação dos réus no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede de tutela definitiva, requerem a prestação de contas referente aos serviços prestados aos contratantes por força do contrato de prestação de serviços encontrado no ARQUIVO 0006, e dos desdobramentos do mesmo, a partir de 24/04/2014 até os dias atuais, sob pena de aplicação do parágrafo 4o do artigo 550 do CPC, para que, ao final, seja julgado procedente o pedido, com a declaração do saldo a ser apurado. Atribuem à causa o valor de R$ 209.613,44 (duzentos e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Junta procuração, nos termos do documento de Id. Num. 57133116. Ainda, com a petição inicial, os autores apresentam documentos, dentre os quais devem ser destacados: contrato de prestação de serviços; cópia de processos; contrato social. É a síntese do necessário.” Apresentadas a defesa (ID 21539995), a réplica (ID 21540015) e os pedidos para especificação de provas (ID 21540023 e ID 21540027). Proferida decisão saneadora e determinada a conclusão dos autos para prolação de sentença (ID 21540034). Interpostos embargos de declaração para que as preliminares suscitadas fossem analisadas (ID 21540053). Por sentença o feito assim foi julgado (ID 21540056): “Presentes os pressupostos processuais e condições ação, passo ao exame do mérito. A ação de prestação de contas é disciplinada nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Ultrapassada a primeira fase, onde restou comprovada a obrigação de prestar contas por parte do réu, passa-se à segunda fase. (...) No caso, tenho que a ré tem o dever de prestar contas aos seus assistidos e não pode, a pretexto de que a parte autora pretende rediscutir os valores que seriam devidos a título de honorários, eximir-se dessa obrigação. Aliás, o artigo 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB, que dispõe que “a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento”. Daí se conclui que o advogado tem a obrigação de prestar contas ao cliente, demonstrando como chegou ao valor do saldo em aberto, para que ele possa verificar se o contrato foi obedecido, e se há, eventualmente, algum equívoco. Logo, a ré está obrigada a prestar contas dos valores efetivamente levantados, despesas realizadas, valores retidos a título de honorários entre outras movimentações. Ressalte-se que, no presente feito, não se discute a validade das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes ou o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais. Ante a procedência do pleito deduzido na inicial, não há que se falar em litigância de má-fé. Como dito acima, a ação de prestação de contas não comporta a discussão acerca de eventual apropriação indébita de valores, inviabilizando a remessa de ofício aos órgãos competentes. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, e 552 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, a fim de condenar a parte ré a prestar contas acerca de todo serviço advocatício prestados aos autores, durante a vigência do contrato (24/04/2014 a 26/10/2015), no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. INDEFIRO o pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Condeno a parte ré o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Ato decisório proferido em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os autores interpuseram embargos de declaração (ID 21540062) que foram rejeitados (ID 21540064). Inconformados, os autores interpõem apelação ao argumento que sua pretensão, ao exigir contas, abrange o período de “24/04/2014 até os dias atuais”, como constou da prefacial, a exigir a reforma da sentença neste ponto (ID 21540071). Comprovante de preparo (ID 21540072 e ID 21540073). Em contrarrazões a ré pugna pelo não conhecimento do recurso, eis que a via eleita não se mostra adequada e nem impugna os fundamentos da sentença, inviabilizando seu conhecimento. No mérito, ratifica os termos da defesa e pede que o recurso seja julgado improcedente (ID 21540079). Eis o relatório. DECIDO. O recurso não preenche todos os requisitos atinentes à admissibilidade recursal. Consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, em decisão unipessoal, não conhecer de recurso inadmissível. Verifica-se que se trata de ação de exigir contas, julgada procedente, para que a ré apresente as contas de todo o serviço advocatício prestado aos autores durante a vigência do contrato, ou seja, de 24/04/2014 a 26/10/2015, período que os apelantes entendem incorreto, vez que afirmam que postularam que as contas fossem demonstradas “até os dias atuais”. Conquanto o juízo singular tenha nomeado seu ato de julgar como sentença, em verdade, sua natureza é de decisão. Acerca da ação de exigir contas, o Código de Processo Civil, assim determina: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Conforme se extrai da doutrina[1], o “procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado, servindo a decisão judicial como título executivo.” Portanto, primeiramente deve o julgador perquirir acerca da existência, ou não, de relação jurídica entre os litigantes, a fim de se extrair o dever de prestar contas, declarando-a por decisão interlocutória, como expressamente prevê o §5o, do art. 550: “§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Também a esse respeito, os mesmos doutrinadores assim lecionam: “17. Decisão da primeira fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, §2o, CPC). Por isso, comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas. Sendo o caso, tem de ordenar que o demandado preste contas no prazo de quinze dias (art. 550, §5o, CPC). Se o demandado não prestar as contas no prazo legal, não lhe será lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §§5o, in fine, e 6o, CPC). ‘Não há previsão de reabertura de prazo para reapresentação de contas se a própria lei prevê as consequências para o descumprimento do comando da sentença.” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 718.903/RS, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.09.2007, DJ 15.10.2007, p. 257).” Neste sentido, em se tratando de decisão interlocutória que resolve questão incidente no curso da demanda, a pretensão de reforma do referido ato judicial deve ser manejada por meio do recurso adequado, cujo Códex Processual, de forma indene de dúvidas, assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II – mérito do processo. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Resta evidente que, sem que antes fosse proferida sentença de natureza terminativa ou extintiva, não se cogita da interposição de apelo e, assim o fazendo, os autores inobservaram o comando legal pertinente a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nem se cogite, ainda, na hipótese dos autos, de se aplicar o disposto no § 3o, do art. 1.013, ou os termos do parágrafo único, do art. 932, ambos do CPC: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Como o ato impugnado tem qualidade de decisão interlocutória, inexiste sentença a ser cassada ou reformada que viabilizasse ao tribunal proferir imediato julgamento de mérito. Portanto, sob qualquer aspecto em que se analise o presente caso ou mesmo sob o enfoque do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelo se mostra incompatível com o regramento processual vigente. Ademais, as divergências jurisprudenciais antes havidas acerca de igual tema já foram pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça que há muito deixou assentado seguinte entendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. O STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.(REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fáticos - probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).” (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC/2015, ART. 1.015, II). PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA POR TITULAR DE CONTA CORRENTE (SÚMULA 259/STJ). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: "Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação" (REsp 1.680.168/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe de 10/06/2019). 3. Nos termos da Súmula 259/STJ, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas. Não se admite, contudo, a formulação de pedido genérico. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 5. No caso, o eg. Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pelo descabimento da ação de exigir contas, sob o fundamento de que baseada em pedido genérico, circunstância que, na espécie, não pode ser aqui examinada, em vista da ausência da petição inicial. Consignou-se, ademais, a existência de ação idêntica referente à mesma conta corrente, fundamento que não foi rebatido no recurso especial (Súmula 283/STF). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)” (grifo nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalísticos ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)”. (grifo nosso) Ante o exposto, e ausente o pressuposto objetivo concernente à adequação recursal, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Editora Revista dos Tribunais, 2017, págs. 700 e 702.